Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-82.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar, com base no art. 5o da Lei no 11.340/2006. A defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação; (ii) determinar se a pena aplicada foi corretamente dosada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça estão comprovadas pelas declarações da vítima e mensagens de texto e de áudio contendo ameaças claras, conforme registrado nos autos.
4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, assume especial relevância, sendo corroborada por outros elementos de prova, como as mensagens enviadas pelo réu. A jurisprudência do STJ reconhece essa especial importância, sobretudo em crimes praticados na clandestinidade, sem testemunhas diretas.
5. A ausência de laudo pericial nos áudios não afasta a veracidade dos fatos, uma vez que o réu não compareceu para refutar as alegações, tornando-se revel.
6. A dosimetria da pena observou corretamente os parâmetros legais, com a fixação da pena-base no mínimo legal, acréscimo pela agravante do art. 61, II, "f", do CP, na pena intermediária, cujo quantum foi mantido definitivamente. Adequada a concessão do regime aberto e da suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, tem valor probante preponderante, podendo sustentar a condenação quando corroborada por outros elementos.
2. A ausência de laudo pericial sobre áudios não invalida a prova da ameaça, quando os outros elementos probatórios confirmam o relato da vítima.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 68, 77 e 147; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.598.781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 27.08.2024; AgRg nos EDcl no HC n. 867.797/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 26.08.2024; APn n. 943/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 10.06.2024; AgRg no AREsp no 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 04.06.2024.